Tribunal: TJSP
Processo: 2091374-68.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Marcus Vinicius Rios Gonçalves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão que indeferiu pedido de adiamento da realização de perícia médica indireta – Insurgência da autora – Alegação de que não possui condições financeiras para se locomover até o IMESC - Questão que não pode ser conhecida, por não estar incluída no rol do art. 1.015 do CPC – Hipótese em que não cabe a aplicação da taxatividade mitigada, por inexistência de urgência,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão que indeferiu pedido de adiamento da realização de perícia médica indireta – Insurgência da autora – Alegação de que não possui condições financeiras para se locomover até o IMESC - Questão que não pode ser conhecida, por não estar incluída no rol do art. 1.015 do CPC – Hipótese em que não cabe a aplicação da taxatividade mitigada, por inexistência de urgência, devendo ser apresentada, se caso, como preliminar de apelação ou nas contrarrazões – Recurso não conhecido.